Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706781-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE COELHO SOARES, NYLMARA PIRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, NOVA CALDAS ADMINISTRACAO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE COELHO SOARES e NYLMARA PIRES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos agravantes, extinguiu o feito sem resolução do mérito no tocante à ré NOVA CALDAS ADMINISTRACAO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva (ID 114975244 dos autos originais). Os agravantes não formularam pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduzem matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento (ID 33222284). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator